Tribunal: STJ
Processo: 1060809-08.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863764 - SP (2025/0056859-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSÓRCIO CONDOMÍNIO TAMBORÉ
AGRAVANTE
: BAY HILL SP ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CAMPINAS SHOPPING CENTER
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO GERAL SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PIRACICABA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO SHOPPING JARDIM SUL
AGRAVANTE
: SAS - SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE CENTROS
COMERCIAIS S.A
AGRAVANTE
: SUB-CONDOMINIO DO SHOPPING VILLA-LOBOS
ADVOGADOS
: FERNANDA VIANA AZEVEDO - RJ231756
JOÃO PEDRO FURTADO FERNANDES TERRA - RJ257452
JULIANA LOURENÇO DA SILVA - RJ253505
JULIO CESAR PIRES DA SILVA - RJ210956
LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - SP373482
MARIA FERNANDA MARIZ TAMBASCO - RJ225619
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TUSD E
TUST. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado, em
síntese, para que seja reconhecida a impossibilidade de cobrança do ICMS
sobre as tarifas da TUSD e TUST, ante a hipótese de não incidência
expressamente prevista na LC n. 87/96, com as alterações promovidas pela
LC n. 194/22. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00
quo,
(cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
Documento eletrônico VDA48393587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 51d0d96b-1dae-4a89-b950-9e73f3c091c8

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (artigos 3°, inciso X, e 13, inciso I da Lei Kandir,
com as alterações da LC n. 194/2022), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 51d0d96b-1dae-4a89-b950-9e73f3c091c8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863764 - SP (2025/0056859-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSÓRCIO CONDOMÍNIO TAMBORÉ
AGRAVANTE
: BAY HILL SP ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CAMPINAS SHOPPING CENTER
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO GERAL SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PIRACICABA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO SHOPPING JARDIM SUL
AGRAVANTE
: SAS - SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE CENTROS
COMERCIAIS S.A
AGRAVANTE
: SUB-CONDOMINIO DO SHOPPING VILLA-LOBOS
ADVOGADOS
: FERNANDA VIANA AZEVEDO - RJ231756
JOÃO PEDRO FURTADO FERNANDES TERRA - RJ257452
JULIANA LOURENÇO DA SILVA - RJ253505
JULIO CESAR PIRES DA SILVA - RJ210956
LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - SP373482
MARIA FERNANDA MARIZ TAMBASCO - RJ225619
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TUSD E
TUST. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado, em
síntese, para que seja reconhecida a impossibilidade de cobrança do ICMS
sobre as tarifas da TUSD e TUST, ante a hipótese de não incidência
expressamente prevista na LC n. 87/96, com as alterações promovidas pela
LC n. 194/22. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00
quo,
(cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
Documento eletrônico VDA47570516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:03
Código de Controle do Documento: 971b3e99-a027-4147-a837-4ffc46c1c156

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (artigos 3°, inciso X, e 13, inciso I da Lei Kandir,
com as alterações da LC n. 194/2022), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇAO JURÍDIO-TRIBUTÁRIA - ICMS - TUSD E TUST, COM RELAÇÃO AO
ART. 3O, X, DA LC 11O 87/96, COM REDAÇÃO DADA PELA LC 11O 194/2022 -
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TAL DISPOSITIVO PELO STF, NO ADI 7.195 MC-
REF, RETOMANDO-SE AO ENTENDIMENTO DO STJ, TEMA N° 986, QUE
PACIFICOU A MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, NO SENTIDO
DE QUE DEVEM SER INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS A TARIFA DE
USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E A TARIFA DE USO DO SISTEMA
DE TRANSMISSÃO (TUST), NAS SITUAÇÕES EM QUE SÃO LANÇADAS NA
FATURA DE ENERGIA COMO UM ENCARGO A SER PAGO DIRETAMENTE PELO
CONSUMIDOR FINAL, SEJA ELE LIVRE OU CATIVO. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA MANTIDA, POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47570516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:03
Código de Controle do Documento: 971b3e99-a027-4147-a837-4ffc46c1c156

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
19. Como se sabe, a Lei Complementar no 194/2022, que introduziu alterações na Lei
Kandir, teve vigência plena quanto à não incidência do ICMS nas tarifas TUSD/TUST, de
junho de 2022 a fevereiro de 2023. Sobre esse lapso temporal, e sobre a própria LC 194/22,
há ressalva expressa no julgamento do tema 986 dos recursos repetitivos, no sentido de que
o STJ não julgou a matéria sob a vigência das alterações posteriores a junho/2022.
20. Desse modo, do momento da sua publicação, até a suspensão por deferimento de
medida cautelar nos autos da ADI no 7.195, deve ser reconhecida a sua plena vigência, a
justificar a não incidência do ICMS. A partir daquela decisão cautelar, está suspensa a
vigência da norma e, portanto, autorizada a cobrança.
21. Aqui, vale trazer ressalva de absoluta relevância à discussão; deferida a liminar
em
, ainda não há manifestação de mérito nos autos da ADI 7.195 quanto à
09/02/2023
constitucionalidade da alteração provocada pela LC no 194/2022. Exatamente por isso, de
forma objetiva, não se pode denegar a segurança nos autos, com fundamento naquela Ação
Direta de Inconstitucionalidade ou mesmo aplicando o entendimento do Tema 986 do STJ,
quando não houve qualquer decisão que invalide definitivamente o dispositivo atacado.
22. Posto isso, ao proferir o r. acórdão, os Desembargadores desta. C. Câmara
aduzem que visto o indeferimento da medida liminar pleiteada nestes autos, supostamente
não há pertinência no argumento de que os efeitos da decisão cautelar possuem efeitos ex
nunc, e, portanto, deve seguir o entendimento do Tema 986 do STJ.
23. Ora, embora não houvesse deferimento de liminar naquele feito originário, não se
deve ignorar que o art. 3o, X da lei complementar 194/2022 teve seus efeitos plenamente
vigentes até o momento em que foi suspensa.
24. Inclusive, desconsiderar que a suspensão dos efeitos do mencionado artigo, de
acordo com a decisão cautelar da ADI 7195, somente se aplica enquanto não haja o
julgamento em definitivo daquela ação direta e adotar entendimento diverso, extrapola a
competência do Juízo para determinar a sua inconstitucionalidade, afinal, ao negar
provimento ao recurso, mantendo sentença tal como proferida pelo Juízo de origem, encerra
a discussão que é de competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
28. Em verdade, o que se vê, é que não há mais dúvida quanto à cobrança indevida do
ICMS nas referidas tarifas. Logo, toda a discussão posta nos autos parece esclarecida, uma
vez que o legislador, atuando na sua esfera de competência, foi expresso e claro ao
determinar que o imposto não incide para a hipótese em análise.
Documento eletrônico VDA47570516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:03
Código de Controle do Documento: 971b3e99-a027-4147-a837-4ffc46c1c156

29. Apesar disso, o Juízo da origem entendeu por indeferir o pleito inicial, sob a
alegação de que os efeitos do art. 3o da Lei Complementar no 194/2022 estão com sua
eficácia suspensa, após medida cautelar proferida pelo Ministro Luiz Fux na ADI 7195.
[...]
32. Em verdade, a efetividade (quanto ao tempo) da procedência dos pedidos pode ser
controversa, considerando o período posterior à edição da Lei Complementar no194/2022,
no entanto, não há suporte jurídico que justifique a improcedência dos pedidos, uma vez que
o Congresso Nacional, através da sua atividade legislativa, já positivou a ilegalidade na
cobrança.
[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Diante do posicionamento do STF, no tocante ao texto do inciso X, do art. 3o, da LC
87/96, com a redação dada pela LC 194/2022, razão não cabe mais às impetrantes de
buscarem se valer de tal dispositivo normativo, em sede de mandado de segurança
preventivo, como medida para inviabilizar a incidência do ICMS sobre a TUSD e TUST.
Sem pertinência o argumento de que a decisão cautelar possui efeitos ex nunc, de
modo a abranger ao menos o período de 23.06.2022 a 10.02.2023, posto que,
primeiramente, não foi concedida liminar nestes autos em favor das apelantes.
Em segundo, uma vez suspensa a eficácia do mencionado inciso X, do art. 3o, com a
redação trazida pela LC 194/2022, pelo STF, retoma-se ao que foi decidido pelo STJ, Tema
986, cujos efeitos são vinculantes, e já consolidado o entendimento de que o ICMS incide
sobre a TUSD e TUST, de modo que também deve compreender inclusive o tal período
expressamente mencionado pelas impetrantes.
[...]
Era entendimento desta E. Câmara de Direito Público que a prestação de serviços
referentes à transmissão e distribuição de energia elétrica não daria ensejo à tributação, já
que constituem meras etapas do processo de fornecimento. Em outros termos, não cabia a
incidência de ICMS sobre a TUST e TUSD.
Todavia, o STJ, em sede de recursos repetitivos, Tema no 986, decidiu por
unanimidade, que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um
encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja ele livre (quem pode escolher
seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha).
[...]
Definido o Tema 986/STJ, houve a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo
como marco o julgamento do R Esp 1.163.020 pela Primeira Turma, tendo em vista que até
esse momento a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos
contribuintes.
Dessa forma, ficou estabelecido que, até o dia 27 de março de 2017, data de
publicação do Acórdão da Primeira Turma, foram mantidos os efeitos de decisões liminares
em favor dos consumidores de energia, para que recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD
e da TUST na base de cálculo.
Documento eletrônico VDA47570516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:03
Código de Controle do Documento: 971b3e99-a027-4147-a837-4ffc46c1c156

Mesmo nesses casos, os contribuintes deverão incluir as mencionadas tarifas na base
de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do Acórdão do Tema Repetitivo 986.
Todavia, no presente caso não foi concedida tutela de urgência ou evidência favorável
às impetrantes, de modo que à situação dos autos não se aplica a modulação dos efeitos do
Tema 986/STJ, cuja observância é de caráter obrigatório, nos termos do art. 927, III, do
CPC.
[...]
Dessa forma, é devido o ICMS sobre a TUST e TUSD, mesmo à luz do inciso X, do
art. 3o, da LC 87/96, com a redação dada pela LC 194/22, suspensa pelo STF, diante do
Tema 986/STJ.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigos 3°, inciso X, e 13, inciso I da Lei Kandir, com as alterações da LC n. 194
/2022), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
Documento eletrônico VDA47570516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:03
Código de Controle do Documento: 971b3e99-a027-4147-a837-4ffc46c1c156

possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:37:03
Código de Controle do Documento: 971b3e99-a027-4147-a837-4ffc46c1c156

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.863.764 / SP
Número Registro: 2025/0056859-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10400950820148260053 10608090820228260053 1060809082022826005350000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSÓRCIO CONDOMÍNIO TAMBORÉ
AGRAVANTE
: BAY HILL SP ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CAMPINAS SHOPPING CENTER
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO GERAL SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PIRACICABA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO SHOPPING JARDIM SUL
AGRAVANTE
: SAS - SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE CENTROS
COMERCIAIS S.A
AGRAVANTE
: SUB-CONDOMINIO DO SHOPPING VILLA-LOBOS
ADVOGADOS
: JULIO CESAR PIRES DA SILVA - RJ210956
LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - SP373482
MARIA FERNANDA MARIZ TAMBASCO - RJ225619
FERNANDA VIANA AZEVEDO - RJ231756
JULIANA LOURENÇO DA SILVA - RJ253505
JOÃO PEDRO FURTADO FERNANDES TERRA - RJ257452
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : CONRADO LUIZ RIBEIRO SILVA BARROS - SP464149
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
Documento eletrônico VDA48337445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: 450eaba3-11fb-4898-9bf5-6c63c403cda6

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: 450eaba3-11fb-4898-9bf5-6c63c403cda6